Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-66.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. COISA JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REGISTRO. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO. ERRO OU FALSIDADE. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de ação negatória de paternidade c/c pedido de retificação do registro consubstanciada em resultado de exame de DNA negativo, admite-se a flexibilização da coisa julgada formada em ação de investigação de paternidade sem amparo na prova genética, haja vista preponderar, na hipótese, o princípio da verdade real. Precedentes do c. STJ. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões afastada.
2. O art. 1.604 do Código Civil estabelece que “ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro”. Ressalta-se, ademais, que o reconhecimento de filho, à luz do que dispõe o art. 1.609 do Código Civil, em regra, é irretratável.
3. No caso, em que pese a exclusão da paternidade biológica por meio de exame de DNA, não se verifica a existência de erro no registro da apelada, que decorreu do reconhecimento espontâneo da filiação na ação de investigação de paternidade que tramitou em 1996.
4. Reconhecida, da análise dos autos, sobretudo dos registros fotográficos, depoimento pessoal e prova testemunhal, a parentalidade socioafetiva, não se revela possível desfazer o ato de reconhecimento de paternidade ocorrido em 1996 que, em ato solene, atestou perante a sociedade ser pai da apelada, e, apesar das dificuldades encontradas em manter convívio com a filha, esteve presente e construiu vínculo familiar com base no afeto e convivência fraterna, relação esta que perdurou por mais de 20 (vinte) anos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.